Tribunal: TJSP
Processo: 1015186-44.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO, EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – SÚMULA No 14 DESTE E. TRIBUNAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO, EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI 10.931/04 – SÚMULA No 14 DESTE E. TRIBUNAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – PERÍODO E LANÇAMENTOS QUESTIONADOS PELO EMBARGANTE POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DÍVIDAS E CRÉDITOS ALHEIOS AOS PRESENTES AUTOS – CÁLCULOS ELABORADOS CORRETAMENTE PELO BANCO EMBARGADO, CONFORME LAUDO PERICIAL ENCARTADO AO FEITO - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015186-44.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO LUIS OLIVEIRA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41350
APEL.No: 1015186-44.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RICARDO LUIS OLIVEIRA DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, E EXIGÍVEL, PORTANTO,
EXECUTÁVEL NOS TERMOS DO ART. 2o DA LEI
10.931/04 SÚMULA No 14 DESTE E. TRIBUNAL
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
PELO CONSUMIDOR PERÍODO E LANÇAMENTOS
QUESTIONADOS
PELO
EMBARGANTE
POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO

DÍVIDAS E CRÉDITOS ALHEIOS AOS PRESENTES
AUTOS

CÁLCULOS
ELABORADOS
CORRETAMENTE
PELO
BANCO
EMBARGADO,
CONFORME LAUDO PERICIAL ENCARTADO AO
FEITO - ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação intentado por
RICARDO LUIS OLIVEIRA DA SILVA, uma vez tirado contra R. Sentença
que vem encartada a fls. 465/468, pela qual foram julgados improcedentes
Embargos à Execução por ele opostos contra BANCO BRADESCO S/A, o
que culminou com a condenação do embargante no que toca a arcar com
custas e despesas processuais, além de suportar ainda Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 20% do valor do débito.
Inconformado com os termos constantes da R.
Sentença proferida, dela recorre o embargante, conforme razões juntadas a
fls. 470/489, assim dando conta de que a R. Decisão atacada não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra adequada no trato da questão discutida nos autos, para tanto
sustentando que diante da aplicação da legislação consumerista ao caso
em exame, se coloca como verdadeiramente imperativa a inversão dos
ônus da prova, de sorte a se reconhecer como ilíquido o título alvo de
cobrança pela via em discussão, uma vez que não foram levados em
consideração lançamentos promovidos em sua conta corrente, esta cujo
saldo é objeto de cobrança pelo banco, o que se deu após o mês em que
foi consolidado o débito pelo exequente, daí porque deve a R. Sentença
como proferida ser alvo de integral reforma, com a consequente acolhida do
inconformismo ora exteriorizado, de sorte a se atingir a extinção da
demanda executiva por falta de título apto a aparelhá-la.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 495/500), momento em que o banco recorrido
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença que entende
indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo recorrente não está a
merecer guarida por parte desta Turma Julgadora, pois para todos efeitos,
é caso de se entender que a R. Decisão lançada ao todo processado tenha
se mostrado plenamente adequada ao conjunto dos elementos como se
viram encartados ao feito.
Superada esta fase introdutória, importante anotar que
a relação jurídica de direito material que deu causa a lide em questão, se
traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada
à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem por verdadeiro escopo a real proteção da relação entre desiguais,
assim concedendo efetivo dinamismo ao Magistrado na prestação
jurisdicional, de modo a assegurar igualdade no tratamento das partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa
do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor
tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista
apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da
parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao
caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça aquele que
se coloca na condição de consumidor.
Conforme se observa do conjunto de provas produzido
e juntado aos autos, buscou o recorrido a cobrança, pela via executiva, de
“Cédula de Crédito Bancário” conforme celebrada entre as partes litigantes
(fls. 38/44), sendo que o embargante sustentou a presença de verdadeiros
abusos levados a cabo pelo banco réu no caso em exame, alegando que
não foram computados na formação do débito, lançamentos registrados em
seu favor após a consolidação dos valores para cobrança pela presente via,
pretensão essa que se viu afastada pelo D. Prolator da R. Sentença
atacada, o que se deu ao reconhecer inexistente regularidade em relação
aos cálculos elaborados pelo exequente.
Nessa toada, e no que diz respeito a matéria de fundo
em si considerada, imperativo firmar posição no sentido de que o Juízo deu
adequado tratamento aos aspectos como colocados a sua apreciação ao
longo do processo, isto no momento em que reconheceu a exequibilidade
da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a executiva embargada, esta
devidamente acompanhada dos extratos bancários, e de planilha de cálculo
(fls. 45/159), sendo interessante, nesse sentido, transcrever o entendimento
que vem contido na Súmula No 14, nos moldes em que emanada desta E.
Corte, e que permite, sem quaisquer maiores questionamentos, o pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarte dos aspectos que busca o embargante ter como novamente
colocados em debate nos autos: “A cédula de crédito bancário regida
pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”
Nesse ponto, importante destacar que, ao contrário do
alegado pelo embargante, os cálculos elaborados pelo banco credor se
deram no caso de forma plenamente adequada, ao menos em relação aos
termos contratados entre as partes, como inclusive resultou reconhecido
através de perícia regularmente desenvolvida no feito (fls. 329/395).
Ademais, os lançamentos questionados pelo inconformado, estes que se
deram tanto a crédito quanto a débito, isso ao longo de 2017, se constituem
em matéria completamente estranha aos presentes autos, uma vez que a
executiva foi ajuizada em 2016, quando o saldo devedor registrado na
conta corrente foi corretamente zerado e encaminhado para cobrança pela
via judicial (fls. 159). Assim, ao que tudo indica, os valores questionados
pelo apelante decorrem de outros contratos estabelecidos entre as partes,
e nada tem a ver com o débito perseguido nos presentes autos, conforme
inclusive esclarecido a contento pelo D. Perito a fls. 416/429, motivo pelo
qual não havia como serem incluídos em seus cálculos.
Com base em tais elementos, de rigor concluir que
todas as questões foram com real felicidade enfrentadas pela R Sentença
sob ataque, porque o Juízo bem enfrentou todos os pontos submetidos à
sua análise no feito, o que implica, e sem maiores discussões, na plena e
integral
manutenção
do
entendimento
indevidamente
atacado,
entendimento este que, repita-se, se mostra ajustado à realidade legal
vigente, notadamente porque adequado as provas devidamente apuradas
no curso do desenrolar do processo, manutenção esta que se dá com
adequado suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos,
inclusive no que dizem respeito a definição dos ônus sucumbenciais,
porque plenamente observado, também nesse tocante, o quanto vem
disposto pela legislação processual em regência, sendo que, no que toca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos honorários, esses apenas não serão agora majorados em atenção aos
termos do quanto disposto pelo art. 85, §11, do CPC, porque já foram
fixados no patamar máximo permitido pelo diploma legal mencionado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que
se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator